Tribunal: STF
Processo: RE 1317043
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que está assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR N. 138 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÕES DO PARQUET ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – de que o art. 4º, II, da Lei Complementar estadual n. 138/2010, ao prever que entre os membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos haverá um representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual – demandaria análise da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões, a parte embargante, em síntese, sustenta a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3161, Relator Ministro Marco Aurélio, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, valendo transcrever a respectiva ementa:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. ART. 263, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO SUPERIOR DE FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO URBANO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA ESTABELECIMENTO DE ATRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1.Nos termos do artigo 129, IX da Constituição Federal, são funções institucionais do Ministério Público “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas”. Possibilidade regulamentada pela Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos estaduais (art. 25, VII da Lei Federal 8.625/93) e Estatuto do Ministério Público da União (LC 75/93). 



    2.Concretização do artigo 129, IX da CF. Inúmeras e importantes previsões legais de participação em conselhos relacionados as funções institucionais do Ministério Público. A título de exemplo: Conselho Nacional de Política Indigenista (art. 5º do Decreto 8.593/2015); Comitê Nacional para os Refugiados (Lei Federal 9.474/1997); Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH (Lei 12.986/2014); Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes, CONANDA (art. 260, §4º, do ECA). 



    3. A participação em Conselhos da Administração Pública – órgãos com atribuição legal para se manifestar, em caráter deliberativo ou consultivo, sobre a formulação de políticas públicas de interesse social – é compatível com as atribuições previstas pela Constituição Federal e pela Lei 8.625/1993 para o Ministério Público, desde que: (a) a representação do Ministério Público seja exercida por membro nato, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça; (b) a participação desse membro ocorra a título de exercício das atribuições institucionais do Ministério Público; e (c) vedada a percepção de remuneração adicional. 



    4. Ação Direta julgada parcialmente procedente. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. 



    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência, por meio dos arts. 1.043, III, e 1.044, cuja descrição vale transcrever:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    (...)



    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (...)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo nos seguintes termos:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tais parâmetros normativos, observo o cumprimento pela embargante do quanto preconizado nas citadas disciplinas.



    A decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal não foi unânime, havendo votos vencidos dos eminentes Ministros Edson Fachin e Gimar Mendes, os quais adentraram no mérito da questão no julgamento. Eis trecho do voto do Ministro Edson Fachin:



    No mérito, tenho que é procedente a pretensão recursal. Embora tenha votado vencido e integrado a corrente minoritária, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível que, desde que a representação seja exercida por membro nato e a título de representação da instituição, portanto, sem remuneração, membros do Ministério Público integrem os conselhos da Administração Pública, de modo particular, os conselhos de direitos humanos: 



    […]



    Ressaltando que muito embora tenha restado vencido nesse precedente, entendo que esta Turma não pode deixar de aplicá-lo ao presente caso, sob pena de se criar uma situação de excepcionalidade para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Quanto ao vício de iniciativa, especialmente caso se considere o modelo federal e a própria composição do Conselho de Direitos Humanos, não há como sustentar ser ela privativa do Ministério Público, porquanto o órgão e suas atribuições são típicos da estrutura do Poder Executivo. 



    Demonstrou-se, também, a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. Isso porque, enquanto o primeiro entendeu que “viola a iniciativa legislativa privativa do Procurador-Geral de Justiça para a proposição de lei que disponha sobre atribuições daquele órgão estadual”, o segundo entendeu “ser possível que, desde que a representação seja exercida por membro nato e a título de representação da instituição, portanto, sem remuneração, membros do Ministério Público integrem os conselhos da Administração Pública, de modo particular, os conselhos de direitos humanos”. 



    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 



    Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admito os presentes embargos de divergência.



    À Secretaria para a regular redistribuição.



    Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator